Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. BEM MÓVEL COM RESTRIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DA VIA TRANSVERSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NOS AUTOS QUE ENSEJARAM A RESTRIÇÃO SOBRE O BEM.
1. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil), porém, só há lugar para esta quando o bem em questão está na esfera de disponibilidade do dono.
2. A ausência de resistência do réu/apelado não impõe a homologação de acordo de dação em pagamento, se este pode prejudicar seus outros credores, os quais conseguiram obter restrição sobre o bem em litígio, antes da efetiva comprovação da tradição.
3. No caso concreto, acolher o pedido do autor/apelante é uma via transversa para a solução do litígio sobre o bem, o qual envolve terceiros que não participaram do processo, e isso importaria em indevida violação ao contraditório e ampla defesa. Neste caso, resta ao adquirente comprovar a sua boa-fé perante os terceiros que litigam com o alienante, e que conseguiram, na via judicial, a restrição do bem.
4. Apelação conhecida e não provida.